Tribunal: TJSP
Processo: 0012745-31.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO SE APRESENTA COMO IMPRESCINDÍVEL PARA ANÁLISE DO MÉRITO NO PRESENTE CASO – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.